Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que é possível que o paciente estivesse em surto psicótico porque poderia ter sido vítima do golpe “boa noite, cinderela” não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta.
2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio, tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e desobediência e do requisito de garantia da ordem pública.
3. Restam caracterizadas a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente efetuou golpes de facão contra dois motoristas, que eram seus colegas de trabalho, dizendo a um deles que eles não o haviam ajudado a conter um indivíduo que lhe teria subtraído o celular. Ressalte-se que um dos ofendidos foi atingido no ombro, enquanto o outro foi agredido na cabeça, quando estava de costas, dificultando sua defesa. Ainda na ocasião, o paciente danificou, com diversos golpes, um caminhão da empresa. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das condutas e indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.